Tribunal: STF
Processo: ARE 1344845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABRANGÊNCIA ESPACIAL DA SENTENÇA. AUXÍLIO-CRECHE. COTA-PARTE. DESCONTO EM FOLHA.
    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a legitimidade extraordinária dos sindicatos é ampla, sendo desnecessária qualquer autorização dos substituídos para a defesa, em juízo, dos direitos e interesses individuais ou coletivos dos integrantes da categoria que representam.
    2. O Superior Tribunal de Justiça revela pacífico entendimento no sentido de que o artigo 21 da Lei nº 7.347/85, com redação dada pela Lei nº 8.078/90, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, aqui incluída, portanto, a propositura de ação por associação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa em sede de substituição processual. O direito perseguido com o presente processo constitui direito individual homogêneo e se insere na categoria dos direitos coletivos lato sensu e admite a proteção coletiva via ação civil pública.
    3. No que se refere à abrangência da sentença prolatada em Ação Civil Pública relativa a direitos individuais homogêneos, os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido.
    4. Assim, inexiste restrição em relação ao domicílio do substituído, importando, isto sim, a representatividade do sindicato autor.
    5. Na contramão das normas constitucionais e legais que asseguram a educação infantil gratuita às crianças de zero a seis anos de idade, o Decreto nº 977, de 10 de setembro de 1993, criou a assistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, prevendo o custeio do benefício com a participação do servidor e do órgão ou entidade a que está vinculado, nos termos dos artigos 6º e seguintes.
    6. O Decreto em questão estabeleceu dois modos de prestação da assistência pré-escolar, vale dizer, a direta, através de creches próprias, e preferencialmente a indireta, mediante o pagamento de determinada quantia, designada de "auxílio pré-escolar".
    7. Ao determinar a participação do servidor no custeio do auxílio-creche, o mencionado decreto extrapolou as disposições previstas na Constituição e na Lei nº 8.069/1990, uma vez que a oferta da educação (creche e pré-escola) aos dependentes (faixa etária de zero a cinco anos) é obrigação do Estado, ônus intransferível aos servidores, razão pela qual mostra-se indevido o desconto destes de valores, que devem ser restituídos, observado o prazo prescricional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; e 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente